Tribunal: STF
Processo: HC 198369
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Rodrigues Pereira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no REsp nº 1.798.650/RO, relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Em suma, pleiteia-se com esta impetração a concessão da ordem para afastar a falta grave imposta ao paciente.
    A impetrante sustenta a presença de constrangimento ilegal, pois 
    “não há contexto probatório suficiente para imputar a prática da falta grave ao paciente, uma vez que foi levada em consideração apenas a confissão do apenado de forma isolada, o que é vedado pelo artigo 197 do Código de Processo Penal”.
    Alega falta de fundamentação na decisão que aplicou a penalidade.
    Aduz equívoco quanto ao patamar fixado (1/3) quando da determinação da perda dos dias remidos.
    Requer o deferimento da liminar para suspender os efeitos da condenação até julgamento definitivo deste writ.
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja 
    “determinada a nulidade da decisão de reconhecimento da falta grave, posto que destituída de fundamentação concreta; absolver o paciente pela prática da suposta falta grave, ante a inexistência de conjunto probatório hábil que possibilite determinar a autoria do paciente; e seja afastada a perda dos dias remidos ou seja reduzido o quantum da perda”. 
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA. ESCAVAÇÃO DE TÚNEL E BURACO NA PAREDE QUE INTERLIGAVA AS CELAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE/INEXIGILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. NESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PERDA DOS DIAS REMIDOS. SANÇÃO IMPOSITIVA. PODER-DEVER. FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 ADEQUADA À GRAVIDADE DA FALTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. As instâncias ordinárias, diante das provas produzidas nos autos, sobretudo a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), entendeu, de forma fundamentada, que o recorrente participou efetivamente da construção de um túnel e de um buraco na parede que interligava as celas do pavilhão, caracterizando, portanto, falta disciplinar de natureza grave consistente em tentativa de fuga do sistema prisional, conforme teor do art. 50, inciso II, c.c. o art. 49, parágrafo único, ambos da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal – LEP).
    2. Para desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias com o fim de absolver o recorrente da prática da falta grave por ausência de provas ou reconhecimento da excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, seria imprescindível a incursão na seara fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    3. Diante da prática de falta grave pelo reeducando, a discricionariedade prevista no art. 127 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal) não se refere à aplicabilidade ou não da sanção da perda dos dias remidos, mas tão somente à fração que incidirá no caso concreto, a ser definida com base na discricionariedade vinculada do julgador, que terá como limite máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos. Esta Corte em entendimento consolidado no sentido de que a natureza especialmente grave da falta disciplinar – tentativa de fuga com escavação de túnel de 12 metros de comprimento por um metro de diâmetro, bem como um buraco na parede que interligava as celas – justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    O julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, verifica-se que as instâncias de origem, analisando as provas dos autos, consignaram fundamentadamente o cometimento de falta grave pelo paciente.
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    No tocante à matéria relativa à fração de perda dos dias remidos, o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik fez constar de seu voto:
    “Da análise dos trechos acima transcritos, verifica-se que as decisões de primeiro e segundo graus estão em consonância com o entendimento desta Corte, firmado no sentido de que o cometimento de falta grave pelo apenado importa na revogação de até 1/3 dos dias remidos (art. 127 da LEP). Ademais, não há que se falar em ausência de fundamentação para se fixar a fração máxima de 1/3 (um terço) dos dias remidos, uma vez que a natureza especialmente grave da falta disciplinar – tentativa de fuga – justifica a perda de 1/3 dos dias remidos, conforme a jurisprudência desta Corte e as disposições do art. 127 c.c. o art. 57, ambos da Lei de Execução Penal.”
    Esse entendimento não destoa do magistério da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, segundo o qual 
    “[o] art. 127 da LEP, com a redação conferida pela Lei 12.433/2011, impõe ao juízo da execução que, ao decretar a perda dos dias remidos, atenha-se ao limite de 1/3 do tempo remido e leve em conta, na aplicação dessa sanção, a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.” (HC nº 110.851/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/12/11).
    No mesmo sentido o HC nº 130.715/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/16.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente